Tribunal: TJES
Processo: 5006177-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006177-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISMAEL VENTORIM
AGRAVADO: AMRM AGROPECUARIA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006177-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA.

EMBDO
:

ISMAEL VENTURIM

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA
, eis que irresignada com os termos do Acórdão constante do evento nº 2600980, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ISMAEL VENTURIM
,
ora embargado, para reformar a decisão que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas suas razões (evento nº 2784747), em apertada síntese, aduz a embargante que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade, no caso concreto, do princípio da menor onerosidade na execução (805, CPC).

Assevera, ainda, que o acórdão recorrido limitou-se a afastar o requisito do
periculum in mora,
apenas sob fundamento de solidez da empresa embargante, sem que, contudo, motivasse especificadamente a razão pela qual não haveria que se falar em prejuízos futuros com o prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006177-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA.

EMBDO
:

ISMAEL VENTURIM

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por

AMRM AGROPECUÁRIA LTDA
,
eis que irresignada com os termos do Acórdão constante do evento nº 2600980, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

ISMAEL VENTURIM
,
ora embargado, para reformar a decisão que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Impugna a embargante Acórdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CHEQUES. COMPRA E VENDA DE TRATOR. DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO SONEGADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O efeito suspensivo, em sede de embargos do devedor, é medida extraordinária, e consoante dicção do Art. 919, §1º do CPC, devem ser observados, cumulativamente, os requisitos de relevante fundamentação; a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação; a garantia (caução); e o requerimento do efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.
2. Hipótese dos autos, que a despeito da garantia do juízo, a decisão objurgada sequer tangenciou na análise do requisito de relevância da fundamentação, bem como manifestou-se de forma genérica acerca do perigo de dano e difícil reparação, não contemplando, assim, a necessária fundamentação.
3. Considerando que é do Embargante o ônus da prova da inexigibilidade do título de crédito, o seu dever de vistoriar o bem da formalização do contrato, assim como não instruída a inicial com provas, ainda que indiciárias, da existência de vício redibitório do veículo objeto da compra e venda, não há como derruir a exigibilidade das cártulas que balizam a execução, motivo pelo qual é precipitada a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.
4. Para fins de suspensão do processo de execução não há como conferir abstração ou presunção de grave prejuízo ou difícil reparação apenas com lastro no desenvolvimento dos atos de constrição, sendo indispensável prova cabal do risco que a sua continuidade representará para o devedor.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de instrumento
,
5006177-61.2021.8.08.0000
, Relator: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2022, Data da Publicação: 31/05/2022)

Para tanto, nas suas razões(evento nº 2784747), aduziu que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade, no caso concreto, do princípio da menor onerosidade na execução (805, CPC).

Asseverou, ainda, que o acórdão recorrido limitou-se a afastar o requisito do
periculum in mora
apenas sob fundamento de solidez da empresa embargante, sem que, contudo, motivasse especificadamente a razão pela qual não haveria que se falar em prejuízos futuros com o prosseguimento da execução.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridades
, a
afastar contradições
e a
suprir omissões
que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

A despeito dos fundamentos consignados pela Embargante, não verifico nenhuma pecha de fundamentação no acórdão.

Isso porque, fundamentou-se que a penhora de bens e valores é uma consequência legal, lógica e ordinária da dinâmica do processo de execução, sendo defeso a sua invocação genérica para preencher o requisito de demonstração de grave lesão do executado, não se podendo conjecturar o prejuízo no prosseguimento da demanda se o próprio Código assim não o fez.

No âmbito do princípio de menor onerosidade, houve também fundamentação específica extraída da própria manifestação da Embargante de ser empresa sólida, sem perigo de insolvência, bem como pela ausência de colação aos autos de prova de que os posteriores atos de contrição causar-lhe-iam risco ao desenvolvimento de sua atividade.

Vislumbra-se, portanto, que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência:

[...].1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AP 1019 ED-quintos, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

[...].
2. O entendimento consolidado da jurisprudência pátria, incluindo a deste e. Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que os aclaratórios não admitem a revaloração das provas produzidas nos autos, não se admitindo, igualmente, que, por meio do argumento da contradição, proceda-se à contraposição entre entendimentos jurisprudenciais diversos àquele adotado pelo aresto embargado, o que deverá ser objeto de análise pela via recursal própria (no caso, eventual Recurso Especial
). 3. O recorrente busca, simplesmente, é obter a reanálise do arcabouço probatório produzido e das teses jurídicas por ele levantadas e que já foram afastadas no aresto combatido, razão por que seu recurso não comporta provimento. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 039189000092, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
).

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício arguidos.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 10 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006177-61.2021.8.08.0000

EMBTE
:
AMRM AGROPECUÁRIA LTDA

EMBDO
:

ISMAEL VENTURIM

RELATOR
A
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, não se constituindo de via hábil para reexame da matéria. Precedentes do STJ

2. Sem efetiva demostração, a invocação de prejuízo em razão do prosseguimento da penhora e dos demais atos da execução não são fundamentos hábeis para conferir efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.

2. Princípio da menor onerosidade devidamente ponderado e extraído da própria afirmação da Embargante de ser empresa sólida e sem perigo de insolvência, bem como pela ausência de prova que os atos executórios colocariam em risco o desenvolvimento de sua atividade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.